Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA COM APOIO DA POLÍCIA MILITAR. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS E RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, pois as declarações da ofendida, além de coerentes e harmônicas, guardam consonância com o relato da testemunha ocular do fato, filha do casal, que comunicou à polícia a presença do ofensor no condomínio onde residiam.
3. O conjunto probatório demonstra que o apelante, afastado do lar e intimado por oficial de justiça, com apoio da polícia militar, tinha ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, pelo que não poderia se aproximar da vítima nem frequentar o endereço dela, o que afasta a alegação de erro sobre a ilicitude do fato. Ademais, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça e, indiretamente, a integridade física e psicológica da ofendida. Assim, o fato de não saber ler não afasta a culpabilidade do ofensor.
4. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto se, embora a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, tratar-se de réu reincidente, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do acusado nas sanções do artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.